Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. ELEMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em casos assim, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas.
2. A frustração na localização de bens da empresa devedora principal, nada obstante o regular exercício de suas atividades, não implica abuso da personalidade jurídica com o fim de lesar de credores. Não há na lei autorização para desconsiderar a personalidade jurídica com base em mera insuficiência patrimonial da sociedade empresária para saldar suas dívidas.
3. Recurso conhecido e desprovido.